Tribunal: TJSP
Processo: 2127393-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Cálculos da Contadoria Judicial homologados - Incidência da multa e honorários advocatícios - Art. 523, §1o, do CPC - Efetiva resistência - Ausência de pagamento voluntário - Diversos recursos interpostos - Expedição de MLE - Falta de interesse processual - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do A. STJ - Interlocutória mantida - Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Cálculos da Contadoria Judicial homologados - Incidência da multa e honorários advocatícios - Art. 523, §1o, do CPC - Efetiva resistência - Ausência de pagamento voluntário - Diversos recursos interpostos - Expedição de MLE - Falta de interesse processual - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do A. STJ - Interlocutória mantida - Recurso desprovido